Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGOS 520 E 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime”. É o caso dos autos, não havendo que se falar em suspensão do cumprimento provisório. Ademais, o feito de origem já foi autuado como “cumprimento provisório de sentença”, razão pela qual despicienda alteração para “execução provisória de sentença”, conforme requerido pela agravante.

2. Com relação ao pedido de indeferimento de medidas constritivas, como bem definido na decisão agravada, trata-se de pleito de pagamento de honorários de sucumbência, os quais têm caráter alimentar e, portanto, são dispensados de caução: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”.

3. Na hipótese, mostra-se prescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que o valor requerido em cumprimento provisório de sentença diz respeito a honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, definido em R$ 1.564.746,92, os quais, corrigidos monetariamente, resultaram o valor requerido no cumprimento provisório: R$192.591,34. Tal valor, atualizado em 28/1/2022, passou a ser R$ 242.012,40. Desnecessários maiores esclarecimentos, uma vez que tais valores podem ser alcançados pela calculadora disponível no site do TJDFT.

4. Como bem salientado na decisão agravada, “a parte requerida impugnou a planilha de Id 113971295, a qual foi apresentada após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo, de maneira que se torna certo o acréscimo das parcelas provenientes da multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), bem como correção monetária e juros”, não havendo que se falar em excesso de execução.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.